Tribunal: TJSP
Processo: 2232026-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Bloqueio de CNH e de passaporte. Medidas atípicas inadequadas à consecução da finalidade almejada. Descabimento em face do caráter desproporcional das medidas. Prequestionamento. Decisão mantida. Recurso improvido.